Tribunal: TJDFT
Processo: 0737908-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. TEMA 810 E 1170 DO STF. ALTERAÇÃO DE INDICE DE CORREÇÃO MONETARIA FIXADO. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. NÃO OFENSA A COISA JULGADA.

1. Não viola a coisa julgada a substituição de índice fixado por norma declarada inconstitucional pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, mesmo quando fixado em sentença irrecorrível. Exegese do art. 535, § 5o do CPC.

2. Precedentes do C. STJ, que admitem a substituição da TR pelo IPCA-E nas condenações da fazenda pública, mesmo após o trânsito em julgado da decisão em que fixado.

3. Recurso conhecido e desprovido.